Tribunal: TJDFT
Processo: 0748457-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERÍODO TEMPORAL EQUIVOCADOS. CONFIGURADO. FATO NOVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INVIÁVEIS PARA SUPERAR O EXCESSO JURÍDICO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEDE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1.Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2.Não se verifica obscuridade e contradição quando o acórdão impugnado é claro ao concluiu que há excesso de execução quando as autoras adotam índice de correção monetária e período temporal da obrigação equivocados. A revisão da matéria de mérito não é viável em sede de embargos declaratórios, por este constituir via processual inadequada para tal intento.

3.Na espécie, efetivamente houve omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, cabíveis nos casos em que a decisão de origem julga parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixa a verba de sucumbência.

4.Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração recursal dos honorários advocatícios de sucumbência é cabível quando a decisão recorrida esteja sob incidência do CPC/2015, o recurso tenha sido não conhecido ou desprovido em sua integralidade, bem como haja condenação em honorários advocatícios desde a origem. No caso em voga, presentes os requisitos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

5.Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

6.Embargos interpostos pelas agravantes rejeitados e pelo agravado acolhidos apenas para sanar a omissão constatada (majoração dos honorários advocatícios em sede recursal – art. 85, §§ 2o e 11 do CPC).